Tribunal: TCU
Processo: 009.270/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Ellen Renate Ivanfy, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Ellen Renate Ivanfy; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que a parcela compensatória, resultante de "quinto" incorporado em razão de função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001, constante do contracheque da ex-servidora, deverá ser absorvida pelo reajuste de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023 conforme previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.4. orientar, ainda, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná a promover a absorção de eventual resíduo da parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.5. comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada, inclusive a fim de que: 9.5.1. comunique esta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 9.5.2. após a absorção completa da parcela compensatória, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias.